Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONDOMINIAL. CONFLITO EM CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE VAGA. ACORDO COM SÍNDICO. INVALIDADE. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Acordo extrajudicial para remarcação de vaga de garagem em condomínio efetuado entre o síndico e condômino.

2 Vício no acordo, ilegitimidade do síndico, necessária da concordância dos demais condôminos para remarcação das vagas.

3 Impossibilidade fática, alteração estrutural e na demarcação das vagas realizadas há mais de quatro décadas, sendo inviável a retomada do projeto original anterior.

4 RECURSO IMPROVIDO.